Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0739831-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OTHON ANTONIO DE SA PEDREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por OTHON ANTONIO DE SA PEDREIRA, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos, indicando como autoridade coatora a I. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em razão da Decisão no 131/2020 e respectivo acordão no 004/2020, relativos ao processo no 1020/2002. Alega, em síntese, ter sido ilegalmente multado pela Corte de Contas do DF em razão da prática de ato considerado ilegítimo, antieconômico e contrário às normas correlatas, praticado no ano de 1999, quando ainda no exercício da função de Gerente de Processos do Banco Regional de Brasília, consistente em parecer técnico favorável à concessão de financiamento ao então Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida. Argui, de início, preliminar de decadência quanto à instauração do processo administrativo de fiscalização e controle, haja vista a data dos fatos – 1999 – e seu desligamento da instituição financeira no mesmo ano. No mérito, sustenta, em síntese, que o Tribunal de Contas incorreu em erro de fato, pois partiu do pressuposto de que o ora impetrante dispunha de poder decisório quanto à liberação do pedido do financiamento no valor de R$ 2.570.767,00 (dois milhões, quinhentos e setenta mil e setecentos e sessenta e sete reais), quando, em verdade, apenas teria elaborado parecer opinativo favorável à concessão, a pedido, e posteriormente aprovado por seu superior hierárquico. Afirma que o financiamento seguiu todas as regras previstas e não violou nenhum dispositivo legal, e que quando da efetiva liberação dos recursos ele não mais fazia parte dos quadros da instituição. Sustenta, ainda, que a pena de multa se mostra desproporcional haja vista a ausência de má-fé ou dolo, e o histórico favorável do impetrante no exercício de suas funções. Requereu, então, além do deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de provimento cautelar de urgência para sustar a eficácia da decisão impositiva da multa até o julgamento de mérito do writ. Por despacho, determinei a juntada de documentos complementares para comprovação da alegada hipossuficiência, tendo o impetrante, todavia, optado pelo pagamento do preparo. Autos conclusos em 16/09/2021. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, por sua vez, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, todavia, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o writ padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhando do inteiro teor das decisões proferidas pelo TCDF, o que impede o exame dos fundamentos da decisão proferida, cerne da questão objeto dos autos. Não há dúvida que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, sendo a falha motivo para justificar, inclusive, o não conhecimento do remédio constitucional. Assim sendo, diante da deficiência de instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Notifique-se o impetrado, solicitando-lhe informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator